Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
IAPELAÇÃO CÍVEL.

II – PRELIMINARES. II.1 – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO FEDERAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO SERVE A COMBATER PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MEIO INADEQUADO A PROMOVER A REFORMA DO JULGADO. MATÉRIA EXAMINADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA SOMENTE VIÁVEL PELA INTERPOSIÇÃO DE ADEQUADO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. I.2 – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.

III – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ACETATO DE ICATIBANTO (FIRAZYR). PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS EM CONSONÂNCIA COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELA MÉDICA ASSISTENTE EM RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O DISTRITO FEDERAL AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO POSTULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF. TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ENTE PÚBLICO VENCIDO E A QUE VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO STJ NA SÚMULA 421. OVERRULING. DIREITO RECONHECIDO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal. As contrarrazões constituem manifestação defensiva da parte que serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado; razões essas que favorecem a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Positivada determinada disciplina por sentença e não se insurgindo a parte pelo manejo do recurso adequado, inadmissível a revisão do julgado porque operada a preclusão. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.

2. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.

3. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.

5. Caso concreto em que imperativo reconhecer caracterizado o direito à percepção de medicamento (Acetato de Icatibanto) não padronizado pelo SUS, conquanto registrado na ANVISA, uma vez que, além de demonstrada a incapacidade financeira da parte para arcar com os custos do tratamento, evidenciada está pela nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), bem como pelo relatório médico devidamente fundamentado e assinado pela médica assistente da parte, a imprescindibilidade do medicamento postulado e a ineficácia dos demais fármacos disponibilizados pela rede pública de saúde para o tratamento das situações de crise aguda de angioedema que acometem a recorrente.

6. Dos honorários de advogado. O Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica de caráter vinculante no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.140.005/RJ, quando estabeleceu, no Tema 1.002, ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. A orientação assim fixada supera por completo padrão decisório antes estabelecido na Súmula 421 pelo Superior Tribunal de Justiça. Overruling. Novo paradigma de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pelo Poder Executivo. 6.1 Vencido o Distrito Federal na demanda ajuizada em seu desfavor pela Defensoria Pública, plena incidência tem ao caso concreto a orientação firmada no Tema 1.002 do STF, uma vez que coincidentes todos os elementos fáticos e jurídicos presentes na hipótese sub judice com os considerados no paradigma vinculante. Inversão do ônus da sucumbência.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.